Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora vencida, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso da ré Precito, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alega que o acórdão contém erro material ao destacar que a transferência de valor teria sido feita para uma pessoa física, destacando assim, a falta de cautela do autor, sendo que a transferência foi feita para conta jurídica, de forma a ludibriar ainda mais o autor em relação ao golpe perpetrado. Aduz que o acordão é omisso, pois não enfrentou todas as teses trazidas pelo autor em sua petição, notadamente pelo fato de não ter considerado o caso como relação de consumo.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, nos quais pode incorrer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. Inexiste erro material, uma vez que, a menção da transferência de valores citada no acórdão combatido advém das alegações trazidas pela embargada, sendo utilizada, portanto, apenas para contextualização dos fatos.
IV – No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Ademais, já é assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
V- Registre-se, por fim, que o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma Recursal não está obrigada a se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas tão somente sobre aqueles relevantes para a fundamentação da decisão.
VII. Dessa forma, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.